Tribunal: TJES
Processo: 5022646-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022646-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALZIRA ROSA GONCALVES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022646-13.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: ALZIRA ROSA GONCALVES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida em ID
15492483
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte à autora, no montante de 15,5% (quinze e meio por cento), a contar da data do requerimento administrativo, qual seja, 21/06/2021, condenando o IPAMV ao pagamento retroativo do benefício, com correção monetária e juros de mora, contados da citação, pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
15492483
que:

“[...]
Trata-se de ação ordinária aforada por ALZIRA ROSA GONÇALVES em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora relata ser dependente do servidor público militar Carlito Alves dos Santos há mais de 20 anos, quando este, após ser exonerado da obrigação de prestar alimentos por seus filhos, outrora definida nos autos do Processo nº 024900093311, na monta de 30% de seu subsídio, realizou acordo com a Parte Requerente, mãe de sua prole e ex-esposa, para continuar lhe pagando pensão alimentícia no valor de 15,5% de seu subsídio, o que veio sendo cumprido de 1998 até o ano de 2021, quando sobreveio o falecimento de seu ex companheiro. Reclama o reconhecimento de sua condição de dependente econômica e a concessão de pensão por morte desde o falecimento do de cujus, em junho/2021.

Devidamente citado, o requerido resistiu à pretensão. Afirma que a autora não preenche os requisitos legais para ser considerada dependente do de cujus, na medida em que dele era separada judicialmente, razão pela qual não faz jus à percepção do benefício previdenciário em discussão.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade da autora, que era confessadamente separada de fato do de cujus Carlito Alves dos Santos, ter reconhecimento de sua dependência econômica para fins previdenciários.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

O recorrente alega, em síntese, que a autora não mais dependia financeiramente do ex-cônjuge em razão da separação de fato.

Contudo, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois, além de a parte autora ter comprovado nos autos a dependência econômica, a Lei Complementar Estadual 282/2004 prescreve em seu art. 5º, §2º que: “
Considera-se economicamente dependente [...] aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.”

A respeito do pedido recursal para “haja manifestação acerca dos itens de ofensa à legislação e à CF, para fins de prequestionamento”, entendo por certo reconhecer a sua inexistência. Eis as razões:

Em suas razões para a reforma da r. sentença o recorrente alega os seguintes termos (Id 3694504 – p. 11):

“
A separação judicial torna imprescindível a real demonstração da dependência econômica do cônjuge supérstite em relação ao ex-esposo.

Inaceitável admitir a implantação do benefício pensão por morte à autora separada de fato, visto que a presunção absoluta da dependência econômica violaria frontalmente a legalidade (art. 133-A da LEI ESTADUAL 3.196/78)
a que está adstrita a administração pública, bem como não se coaduna com a natureza da seguridade social que é amparar aqueles que precisam do benefício, desde que preenchidos os requisitos para fazer jus aos mesmos”
. [sem destaques no original]

O recorrente assiste razão quanto à imprescindibilidade de demonstração de dependência econômica do cônjuge supérstite em relação ao ex-esposo. Todavia, olvida-se de mencionar que tal realidade está devidamente comprovada nos autos, inclusive, destacada na r. sentença atacada, vejamos:

“Ocorre que,
a autora afirma que apesar de ter se separado e seus filhos terem atingido a maioridade, realizou um acordo com ex-segurado e este permaneceu lhe prestando auxílio. Em que pese não existir a cópia da sentença em que se extraia do referido acordo, tal alegação é comprovada pelos documentos ID 9781241 e 9781242,
já que o próprio requerido reconhece ser a autora beneficiária da pensão alimentícia de Carlito Alves dos Santos, o que evidencia sua dependência econômica.

O dependente do falecido é aquela pessoa incapaz de prover o próprio sustento e que necessita dos recursos proporcionados pelo segurado. Portanto, tem-se que o critério de seleção dos dependentes é econômico”
. [sem destaques no original]

Desta feita, provada a condição de dependente da recorrida, não há que se falar em presunção absoluta da dependência econômica, ou em violação à legalidade, e, menos ainda aos termos do art. 133-A da LEI ESTADUAL 3.196/78.

Portanto, afasto a alegação de ofensa à legislação ou à Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)